Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia que encaminhou o processo ao Conselho de Sentença.

3. Não é possível impronunciar os acusados ou conceder a absolvição sumária, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam levados a Júri Popular.

4. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da ausência de animus necandi. Inexistindo prova nesse sentido, não se pode subtrair do Juízo natural a análise e julgamento do fato.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.